Tribunal: TJBA
Processo: 8016113-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016113-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA NERI ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 608 DO STJ. SÚMULA NORMATIVA N.º 11 DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:
Apelações Cíveis interpostas reciprocamente por ANA NERI ALMEIDA SANTOS e CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de sentença que determinou a obrigação da operadora de saúde de custear cirurgias "palatoplastia com enxerto ósseo" e "osteotomia alvéolo-palatina", fixando astreintes e condenação por danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a negativa da operadora de plano de saúde de custear os procedimentos indicados pelo médico assistente se justifica diante da análise pericial divergente e se o montante arbitrado para danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir:
Nos termos da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, excetuadas as entidades de autogestão. A operadora de saúde não pode impor restrições indevidas à cobertura de procedimentos essenciais, especialmente quando previstos no rol da ANS e respaldados por laudo médico. A recusa infundada da cobertura caracteriza prática abusiva, ensejando reparação por danos morais. No caso, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença para compensação moral se revela insuficiente, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo:
Recursos conhecidos. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida em parte para majorar o valor da indenização por dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de
n.º
8016113-69.2023.8.05.0001
, em que figura
m
como
Apelantes e Apelados, reciprocamente,

ANA NERI ALMEIDA SANTOS
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível em conhecer
de ambos apelos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Ré e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA